Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-94.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-94.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUCLIDES BELARMINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.

REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. ART. 2º, § 4º. IAC Nº 10 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022, do CPC,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

2.

O
s presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. É o que se extrai da simples leitura de excerto do acórdão embargado, no qual se denota ter esta relatoria abordado todos os tópicos aqui suscitados.

3. A distinção entre criação de vara autônoma e instalação de juizado adjunto foi suficientemente apreciada no julgado. A criação de unidade jurisdicional autônoma exige lei em sentido formal, ao passo que a instalação de juizado adjunto constitui medida de natureza administrativa, voltada à organização dos serviços judiciários, sem criação de nova estrutura.

4. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada e inequívoca tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

5. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8003036-94.2023.8.05.0032 (id. 93954976)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII